Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-14.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MEDIANTE FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. NÃO COMPROVADAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REGULARIDADE FORMAL. CONFIRMAÇÃO EM JUÍZO. INSUFICIENTE. PROVA INDEPENDENTE. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO.
1. Conforme diretrizes firmadas pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, a condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento pessoal ou fotográfico do acusado realizado na fase inquisitorial, ainda que em juízo a vítima confirme ter realizado o referido reconhecimento, devendo ser observadas as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal e corroborado por outras provas independentes.
2. No caso, a vítima e a testemunha presencial não viram o momento em que o acusado subtraiu o cartão bancário. A despeito de terem reconhecido o réu, na delegacia e em Juízo, o apelante não apresentava a principal características narrada, a saber, barba. Ademais, o reconhecimento fotográfico não cumpriu o requisito formal do artigo 226 do Código de Processo Penal.
3. Portanto, embora não se possa dizer que o acusado não tenha realizado a prática delituosa, também não se pode afirmar, com a certeza necessária para o direito penal, que ele seja o autor, havendo dúvidas razoáveis acerca da autoria.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria do delito narrado na exordial acusatória, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.